Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante em face do acórdão de ID 75037086 que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela 1a ré/embargada a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como para reduzir o valor da restituição para R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).
3. Em suas razões recursais, o embargante fundamenta seu pedido de reforma do acórdão alegando que este incorreu em omissão ao desconsiderar provas cabais de descumprimento contratual por parte da embargada, violando os artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022, I e II do CPC. Sustenta que todas as provas constantes nos autos foram produzidas exclusivamente pelo embargante, sem qualquer contestação ou contraprova por parte da embargada, que não se desincumbiu do seu ônus processual. Além disso, destaca que a sentença reconheceu corretamente a falha na prestação do serviço, que ultrapassou meros dissabores, e que o acórdão ignorou jurisprudência consolidada do TJDFT, bem como fatos relevantes como a assinatura de Termo de Ajuste de Conduta pela embargada a manutenção de cláusula abusiva de multa rescisória. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença que determinou a devolução integral dos valores pagos e a condenação por danos morais.
4. Contrarrazões ao ID 75972769.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece dos vícios apontados, de modo a alterar, ora conferindo efeitos infringentes, o resultado do julgamento deste órgão colegiado.
IV. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício, ou a requerimento das partes, sobre matéria contida nos autos.
8. A contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões.
9. Por sua vez, a obscuridade se dá quando a sentença ou o acórdão se encontram ininteligíveis ou apresentam trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se referem a elementos não pertinentes à demanda.
10. No caso, o acórdão não ostenta nenhum dos vícios elencados pelo embargante. Isso porque, quanto à alegada omissão, o juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
11. Além disso, o acórdão expressamente consignou nos itens 10 e 11 os fundamentos para a reforma da sentença, de modo que há falar em omissão.
12. No que tange à alegada obscuridade, o acórdão se apresenta absolutamente compreensível e apresenta encadeamento lógico entre os fatos e as razões de reforma da sentença, assim como não houve referência a elementos não pertinentes ao caso devolvido a esta Turma Recursal.
13. A ausência dos vícios apontados indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer novamente à tona a discussão sobre a matéria decidida, por meio de via recursal inadequada.
14. Com isso, tem-se que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, de forma que a irresignação do embargante configura mero inconformismo. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
15. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
V. Dispositivo
16. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 93, IX, da CF.
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.
Art. 489, § 3o, 1.022, I e II, ambos do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013.
STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.